Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP, POR QUATRO VEZES) E ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 4o, DO CP, POR DUAS VEZES), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). FRAUDES NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ARQUIVO DE MÍDIA COMPROVANDO PAGAMENTOS FRAUDULENTOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VETORIAIS CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E BIS IN IDEM COM ANTECEDENTES/REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade dos crimes de estelionato (Art. 171, caput, e Art. 171, § 4o, do CP) restaram fartamente comprovadas pelas declarações coerentes das vítimas, pelos depoimentos dos policiais que atuaram nas investigações, pelas provas documentais colacionadas aos autos – incluindo o arquivo de mídia revelando os pagamentos fraudulentos –, e pela confissão qualificada da ré em Juízo, elementos que demonstraram o modus operandi ardiloso da apelante, consistente em induzir as vítimas a erro mediante falsas promessas de contratação ou portabilidade de planos de saúde, utilizando-se de máquina de cartão própria para fins de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Absolvição por insuficiência de provas descabida.
2. Inviável o pleito absolutório por atipicidade da conduta, ante a solidez do conjunto de elementos que atestou que a acusada, de forma livre e consciente, obteve para si, por seis vezes, vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo das vítimas, após induzi-las em erro mediante ardil e artifício, referente à falsa promessa contratação/portabilidade de plano de saúde.
3. O afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade na primeira fase da dosimetria é medida que se impõe, porquanto a fundamentação adotada pelo Juízo a quo se mostrou genérica e desacompanhada de elementos concretos próprios, além de configurar bis in idem com a valoração dos antecedentes criminais e da reincidência.
4. Pena final da ré redimensionada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.